Tribunal: STF
Processo: RE 1283711
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Petição nº 75583/2021: a Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 
     O pedido não pode ser deferido, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inadmissibilidade de amicus curiae nos recursos extraordinários em que não restou declarada a existência de repercussão geral sobre a controvérsia. Nesse sentido, cito o RE 1.056.363, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o RE 953.411, de minha relatoria; o RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli; e o RE 536.973- ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae.
    Publique-se.
     Brasília, 04 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator